Tribunal: STM
Processo: 7000191-98.2021.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000191-98.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: JORGE LEANDRO SILVA DE MORAES
ADVOGADA: DANIELA SARAIVA DA COSTA (OAB: RS85792)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/09/2021 a 23/09/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao Recurso Ministerial, para manter incólume a decisão do
Juízo a quo, nos termos do voto do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/10/2021 21:19:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e865bf5e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000191-98.2021.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: JORGE LEANDRO SILVA DE MORAES.
ADVOGADA: Dra. DANIELA SARAIVA DA COSTA.

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. FALSO TESTEMUNHO. IN
DUBIO PRO SOCIETATE. FALSA AFIRMAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO
ORIGINAL EM PROCESSO LICITATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO DAS TESES MINISTERIAIS.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS MÍNIMOS. ARTS. 77 E 78 DO CPPM. DEFESA. PRELIMINAR.
PERDA DO OBJETO DE REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. IMBRICADA COM O MÉRITO.
DECISÃO UNÂNIME.
1. Sabe-se que o crime de falso testemunho, previsto no art. 346 do CPM, é do tipo
misto alternativo, possuindo três verbos nucleares, quais sejam, fazer afirmação falsa,
negar e calar a verdade.
2. In casu, o MPM imputou ao ora Recorrido a conduta de fazer afirmação falsa da
inexistência de documentação original que instruía processo licitatório.
3. Nessa esteira, é imperioso destacar que para se incorrer no delito da vertente
quaestio, o agente tem de ter total discernimento de que aquilo que ele está
afirmando é falso. É o dolo de agir com o fito de mudar a verdade real, o que não se
vislumbra, patentemente, no caso sub examine.
4. A OM, ao ser instada a dizer se havia originais dos certames investigados, nos quais
o Recorrido foi sindicante, informou que possuía, em sua guarda, originais, mas, em
seguida, voltou atrás e retificou tal informação.
5. Em decorrência disso, se nem a própria OM sabe afirmar cabalmente se existem
originais dos processos licitatórios anteriormente investigados, indubitavelmente é de
se rechaçar a hipótese de o denunciado ter mentido quando inquirido na condição de
testemunha em Juízo.
6. Por essa razão, está manifesta a falta dos requisitos mínimos para iniciar a ação
penal militar, previstos nos arts. 77 e 78 do CPPM, carecendo de justa causa, ante a
evidente ausência do dolo de fazer afirmação falsa.
7. Assim, quando à primeira vista, sem precisar adentrar ao mérito, em cognição
sumária, se constatar a ausência de dolo, nos crimes que não comportam a
modalidade culposa, restará inócuo o recebimento da exordial acusatória, abstendo-se
de se aplicar o princípio do in dubio pro societate de forma indistinta, posto que a
finalidade do referido princípio não é mecanizar a análise de denúncias, tornando-se
cogentes o recebimento destas quando falecerem de requisitos mínimos.
8. Recurso ministerial não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao recurso ministerial,
para manter incólume a decisão do Juízo a quo.
Brasília, 23 de setembro de 2021.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra Decisão do Juiz

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/10/2021 21:19:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e865bf5e
Federal da Justiça Militar, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do 1º Sgt Ex JORGE LEANDRO SILVA
DE MORAES, por ter incorrido, em tese, no crime de falso testemunho, insculpido no art. 346, caput, do
Código Penal Militar.

A Exordial Acusatória (evento nº 2, e-Proc. Proc. Orig.) narra, em suma, o seguinte:

"Exsurge dos autos da Ação Penal nº 7000014-60.2020.7.03.0203 que, no dia 13 de
outubro de 2020, em audiência realizada por videoconferência perante a 2ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar em Bagé/RS, o 1º Sargento JORGE LEANDRO SILVA DE
MORAES fez afirmação falsa durante depoimento prestado na condição de testemunha,
após prestar compromisso de dizer a verdade.
............................
Nos autos da ação penal militar em epígrafe, o Ministério Público Militar, fundamentado nas
investigações levadas a efeito no Inquérito Policial Militar nº 7000215-86.2019.7.03.0203,
denunciou o 3º Sargento do Exército João Batista Nobre do Nascimento, pela prática, em
duas oportunidades, do delito capitulado no artigo 312 do Código Penal Militar (fazer inserir
declaração falsa em documento público), na forma do artigo 79 do mesmo Diploma Legal.
Segundo a exordial (Evento 1, Doc. 11 ), no mês de janeiro de 2015, o Sargento João
Batista Nobre do Nascimento, na condição de Chefe da Seção de Informática do 12º
Regimento de Cavalaria Mecanizado, organização militar sediada em Jaguarão/RS, fez
inserir dados falsos em pesquisas de preços, visando à aquisição de materiais e
equipamentos de informática no bojo do Pregão Eletrônico nº 03/2015. As referidas
pesquisas de preço, supostamente, teriam sido fornecidas pelas empresas POXLEY
PROVEDOR DE INTERNET e SEICON PROVEDOR DE INTERNET LTDA (Evento 1, Doc. 2-52).
Todavia, ouvidos nas fases inquisitorial e judicial, os responsáveis das empresas POXLEY
PROVEDOR DE INTERNET e SEICON PROVEDOR DE INTERNET LTDA, embora tenham
afirmado serem verdadeiros os números do CNPJ relativos às suas empresas, negaram
terem feito as respectivas pesquisas de preço e afirmaram que suas empresas não
comercializavam a totalidade dos equipamentos e materiais relacionados nas pesquisas.
Paulo Eduardo Oxley Silveira, proprietário da empresa POXLEY PROVEDOR DE INTERNET
LTDA., inclusive, não reconheceu o carimbo constante na pesquisa de preços atribuída a
sua empresa, levantando a suspeita de que o carimbo original pudesse ter sido escaneado.
...............................
II - Do delito de falso testemunho imputado ao Sargento JORGE LEANDRO SILVA
DE MORAES
Os fatos que deram origem à Ação Penal Militar nº 7000014- 60.2020.7.03.0203 foram,
inicialmente, investigados na Sindicância nº NUP: 80912.004255/2019-16, instaurada no
âmbito do 12º RCMec, por meio da Portaria nº 024-Sect, de 10 de abril de 2019, que
designou o então 2º Sargento JORGE LEANDRO SILVA DE MORAES para atuar como
Sindicante.
Analisando os termos do Boletim de Acesso Restrito Especial nº 92/2019, de 1º de
novembro de 2019, juntado ao Evento 1, Doc. 63 verifica-se que a Sindicância nº NUP:
80912.004255/2019-16 tinha a finalidade de averiguar, por intermédio do 2º Sargento
JORGE LEANDRO SILVA DE MORAES, a ocorrência de irregularidades em relação aos itens
homologados nos Pregões Eletrônicos SRP nº 03/2015, nº 04/2015 e nº 04/2017,
especialmente quanto a redução de até 70% do valor estimado, verificação de sobrepreço,
valor inexequível, entrega de produto de qualidade duvidosa, bem como a metodologia
utilizada na obtenção das pesquisas de preço, e se houve dano ao erário e a quem caberia
a eventual responsabilidade.
A Autoridade Militar Delegante, ao proceder à homologação da Solução da Sindicância,
realizada pelo 2º Sargento JORGE LEANDRO SILVA DE MORAES, considerou a afirmação dos
representantes das Empresas POXLEY PROVEDOR DE INTERNET e SEICON PROVEDOR DE
INTERNET LTDA, no sentido de que não elaboraram as pesquisas de preços relativas ao
Pregão Eletrônico nº 03/2015, tampouco comercializam os produtos lá relacionados,
entendendo haver indícios de falsificação de documento em relação às pesquisas de
preços referentes ao Certame Licitatório acima mencionado, concluindo ser o responsável
por tais irregularidades o 3º Sargento João Batista Nobre do Nascimento. A autoridade
delegante, dentre outras medidas, determinou a instauração de Inquérito Policial Militar

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/10/2021 21:19:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e865bf5e
para apurar os indícios de falsificação de documento nas pesquisas de preços referentes ao
Pregão Eletrônico nº 03/2015, figurando como investigado o 3º Sargento João Batista Nobre
do Nascimento. Concluídas as investigações no bojo do Inquérito Policial Militar nº
7000215-86.2019.7.03.0203, o Parquet das Armas, em 17 de janeiro de 2020, denunciou o
3º Sargento João Batista Nobre do Nascimento pela prática, em duas oportunidades, do
delito capitulado no artigo 312 (fazer inserir declaração falsa em documento público) na
forma do artigo 79, ambos do Código Penal Militar (Evento 1, Doc. 1).
Destaque-se, por relevante, que dentre as testemunhas arroladas na peça inicial
acusatória, consta o 1º Sargento JORGE LEANDRO SILVA DE MORAES, em razão do
graduado ter atuado como Sindicante.
Nessa esteira, de conformidade com a Ata extraída da 44
a Sessão do Conselho Permanente
de Justiça para o Exército (Evento 1, Doc. 7
4), o 1º Sargento JORGE LEANDRO SILVA DE
MORAES, na qualidade de testemunha da acusação, no dia 13 de outubro de 2020,
devidamente compromissado na forma da lei, afirmou que "Não tinha original.
Não havia original no documento, O que havia no documento era uma cópia. No
próprio processo do pregão, e foi uma coisa que eu apontei, não tinha os originais, só
tinham as cópias." e também asseverou o seguinte "Tem que ser os originais, inclusive isso
foi uma das irregularidades achadas.(...).
.............................
Neste ponto, cabe esclarecer que, embora o 1º Sargento JORGE LEANDRO SILVA DE
MORAES tenha afirmado que, no ano de 2018, atuou como Sindicante, visando
apurar diversas irregularidades constatadas no Pregão Eletrônico no 03/2018,
verifica-se, na verdade, que o graduado se equivocou em relação ao ano e ao
número do certame licitatório, conforme pode-se verificar, através de uma
simples consulta ao Boletim de Acesso Restrito Especial nº 92/2019, de 1º de
novembro de 2019, juntado ao Evento 1 Doc. 66, onde se observa que a designação foi
feita no ano de 2019 para investigar os Pregões Eletrônicos nº 03/2015, nº 04/2015 e nº
04/2017, sendo o primeiro certame licitatório objeto da Ação Penal nº 7000014-
60.2020.7.03.0203.
Resta plenamente evidenciado, portanto, que o 1º Sargento JORGE LEANDRO SILVA DE
MORAES, ao afirmar em Juízo, na condição de testemunha, que durante a Sindicância
realizada verificou que o processo licitatório estava irregular, que a maioria da
documentação era cópia, não havendo documentos originais nos autos, dentre outras
irregularidades apontadas, estava se referindo ao Pregão Eletrônico nº 03/2015.
Do mesmo modo, quando afirma, referindo-se as Empresas SEICCOM e POXLEY, que as
pesquisas de preços eram iguais, somente diferindo nos valores, que só existiam cópias
dos documentos, não existindo nenhum documento original, irregularidades que apontou,
também estava se referindo ao Pregão Eletrônico no 03/2015.
Ao final do seu depoimento, o 1º Sargento JORGE LEANDRO SILVA DE MORAES reafirmou
que não existiam documentos originais, somente cópias no certame licitatório fiscalizado e
que os processos licitatórios permanecem com o Chefe da SALC durante a tramitação e,
após o encerramento são remetidos para arquivamento no Suporte Documental da OM.
Ocorre que o Comando do 12º RCMec, atendendo requisição do CPJ, a pedido do MPM,
conforme consta na Ata 68ª Sessão do Conselho Permanente de Justiça para o Exército
(Evento 1, Doc. 117), informou, por meio do Ofício nº 362-SECT/S1/S CMT, que se
encontram no Suporte Documental os originais de pesquisas de preços das
empresas SEICCOM Provedor de Internet Ltda. e OXLEY Provedor de Internet
Ltda., referentes ao Pregão Eletrônico nº 03/2015, objeto da Ação Penal Militar nº
7000014- 60.2020.7.03.0203, nos seguintes termos (Evento 1, Doc. 128).
.............................
1. Este Regimento tomou a ciência da solicitação contida na Ata da Sexagésima Oitava
Sessão do Conselho Permanente de Justiça para o Exército, da Ação Penal Militar -
Procedimento Ordinário nº 700014- 60.2020.7.03.0203, referente ao arquivamento de
Pesquisas de Preços Originais no Suporte Documental desta Unidade.
2. Isso posto, esta Organização Militar informa que estão presentes, no
Suporte Documental desta Organização Militar, os documentos originais de
pesquisa de Preços das Empresas SEICCOM Provedor de Internet Ltda. e POXLEY
Provedor de Internet Ltda., referente ao Pregão 03/2015." (destaques nossos)

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/10/2021 21:19:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e865bf5e
Desse modo, as afirmações do 1º Sargento JORGE LEANDRO SILVA DE MORAES no sentido
de que só existiam cópias da documentação constante no Pregão Eletrônico no 03/2015,
proferidas em sede judicial, na qualidade de testemunha e sob o compromisso de dizer a
verdade, quando cotejadas com as informações prestadas pelo Comando do 12º RCMec,
que afirma que estão presentes, no Suporte Documental daquela Organização Militar, os
documentos originais de pesquisa de preços das empresas POXLEY PROVEDOR DE
INTERNET LTDA. e SEICON PROVEDOR DE INTERNET LTDA referentes ao Pregão Eletrônico
nº 03/2015, revela e demonstra evidente contradição entre as declarações prestadas pelo
denunciado e os esclarecimentos fornecidos pela OM, os quais têm presunção de
veracidade e legitimidade, comprovando que o 1º Sargento JORGE LEANDRO SILVA DE
MORAES fez afirmação falsa no depoimento prestado em juízo sob fato juridicamente
relevante.
Além disto, as pesquisas de preços das empresas POXLEY PROVEDOR DE INTERNET LTDA.
e SEICON PROVEDOR DE INTERNET LTDA (Evento 1, Doc. 2-59 ) acostadas ao IPM são
cópias autênticas, tendo sido aposto o carimbo "Confere com o original" pelo Major Gilson,
em 06/11/2019, o que só seria possível se o oficial estivesse de posse, ao atestar, dos
respectivos originais.
Diante dos fatos expostos, fica evidente a contradição entre as informações prestadas pelo
Comando do 12º RCMec, afirmando que estão arquivados no Suporte Documental da OM,
os documentos originais das pesquisas de Preços das Empresas POXLEY PROVEDOR DE
INTERNET LTDA. e SEICON PROVEDOR DE INTERNET LTDA., em comparação à versão
apresentada pelo 1º Sargento JORGE LEANDRO SILVA DE MORAES que, ao depor,
em sede judicial, na qualidade de testemunha, sob o compromisso de dizer a
verdade, afirmou, no mínimo em duas oportunidades, que nos autos do Pregão
Eletrônico nº 03/2015, do qual foi o Sindicante, só existiam cópias da documentação,
não havendo nenhum documento original.
Nessas circunstâncias, resta demonstrado que o 1º Sargento JORGE LEANDRO
SILVA DE MORAES, efetivamente, praticou a conduta delituosa capitulada no
artigo 346, caput, do Código Penal Militar, ao fazer afirmações falsas quando das
declarações prestadas perante o Juízo Castrense, na condição de testemunha, nos autos da
Ação Penal Militar nº 7000014-60.2020.7.03.0203.
Por derradeiro, importa salientar que na Ação Penal em que o 1º Sargento JORGE LEANDRO
SILVA DE MORAES depôs como testemunha busca-se apurar a prática do delito de falsidade
ideológica por parte do 3º Sargento João Batista Nobre do Nascimento, por fazer inserir
dados, informações, carimbos e assinaturas falsas acerca da participação das empresas
POXLEY PROVEDOR DE INTERNET e SEICON PROVEDOR DE INTERNET LTDA. na pesquisa de
preços referente ao Pregão Eletrônico nº 03/2015, o que resultou em um preço de
referência superior ao praticado no mercado, causando prejuízo à administração
militar, o que demonstra a relevância jurídica da falsa afirmação feito pelo ora
denunciado.
Pelo exposto, em assim agindo, o denunciado JORGE LEANDRO SILVA DE MORAES
transgrediu a norma sediada no art. 346 (fazer afirmação falsa), do Código Penal Militar,
motivo pelo qual, após R. e A. requer a instauração da competente ação penal, citando-o
para interrogatório, com a oitiva das testemunhas abaixo arroladas (...)". (Grifos originais.)

O Magistrado a quo, em decisão datada de 9/1/2021, rejeitou a Denúncia ofertada pelo MPM, sustentando,
em apertada síntese, a inexistência de justa causa para a ação penal militar, ante a ausência de dolo da
conduta do Recorrido, com espeque no art. 78, alínea "b", do CPPM c/c o art. 395, inciso III, do CPP (evento
nº 5, e-Proc. Proc. Orig.).

Inconformado, o MPM interpôs, tempestivamente, o presente Recurso (evento nº 8, e-Proc. Proc. Orig.).

Em suas razões, o Parquet Militar rechaçou os argumentos do magistrado que rejeitou a Exordial. Sustentou
que "a justificativa apresentada pelo julgador para embasar sua decisão é frágil, quando sugere que o falso
testemunho, para ser enquadrado como crime efetivamente praticado deverá enquadrar em determinado
contexto" (evento nº 13, doc. 2, e-Proc. Proc. Orig.).

Afirmou ainda o presentante do Órgão Ministerial que a dúvida foi:

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/10/2021 21:19:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e865bf5e

"(...) solenemente afastada com a informação do Comando do 12º RCMec que, por meio do
Ofício nº 362-SECT/S1/S CMT, afirmou que se encontram no Suporte Documental os
originais de pesquisas de preços das empresas SEICCOM Provedor de Internet Ltda. e
OXLEY Provedor de Internet Ltda., referentes ao Pregão Eletrônico nº 03/2015, objeto da
Ação Penal nº 7000014-60.2020.7.03.0203".

Sustentou, também, o MPM que a afirmação do ora Recorrido, de que a documentação que compunha a
sindicância, a qual apurava irregularidades no Pregão Eletrônico nº 03/2015, era cópia e tem relevância,
uma vez que a ação penal, da qual o militar foi testemunha, busca apurar possível crime de falsidade
documental, devendo-se imperar o princípio do in dubio pro societate, pugnando, por conseguinte, pelo
recebimento da Exordial.

Importa salientar que, em 2/3/2021, sobreveio aos autos de Representação Criminal nº 7000188-
69.2020.7.03.0203, o DIEx nº 775-SUP DOC/S4/S CMT, de mesma data, assinado pelo Chefe de Suporte
Documental do 12º Regimento de Cavalaria Mecanizado, corrigindo o Ofício nº 362-SECT/S1/S CMT, de
9/12/2020, que anteriormente informou estarem arquivados, no Suporte Documental da OM, os originais da
Pesquisa de Preço que instruía a sindicância em que o Recorrido figurou como sindicante, após requerimento
de revisão da documentação por parte deste, com o seguinte teor (evento nº 23, doc. 2, e-Proc. Proc. Orig.):

"1. Em atenção a documentação da referência, foram revisados novamente todas as
páginas da pesquisa de preço das empresas Poxley Provedor de Internet Ltda (páginas 111
á 162 do pregão 03/2015) e Seicom Provedor de Internet Ltda (páginas 163 á 214 do
pregão 03/2015), que constam no Suporte Documental deste Regimento.
2. Face ao exposto, retifico (corrijo) a informação do DIEx nº 6357/SUP
DOC/S4/SCmt, de 8 de dezembro de 2020 , deste Chefe para o Ajudante
Secretário, por ocasião que de fato, há a possibilidade de haver equívoco na
avaliação solicitada, pois a olho nu, sem materiais e habilidade para perícia, a
princípio, as documentações analisadas são cópias sem autenticação impressas
na coloração preta, exceto pela numeração das páginas na parte superior direita
das folhas.
3. Por fim, saliento que o equívoco retrocitado foi motivado pela real
nebulosidade inicial em uma primeira avaliação". (Grifos nossos.)

Em contrarrazões, a Defesa sustentou, em sede de preliminar, a perda do objeto da Representação Criminal,
em face da ocorrência de fato superveniente, qual seja, a juntada de novo documento da OM suscitando
dúvidas quanto à existência de documentos originais no mencionado Pregão Eletrônico nº 03/2015, o que
rechaça a hipótese de falso testemunho. No mérito, pugna pela manutenção da decisão de rejeição de
denúncia do Juízo de Piso, ante a falta de justa causa para se instaurar ação penal militar, além de ausentes
a materialidade delitiva e o dolo da conduta do Recorrido (evento 1, doc. 4, e-Proc.).

Em juízo de retratação, o Magistrado a quo manteve o decisum recorrido pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos. (evento 31, e-Proc, Proc. Orig.)

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
GIOVANNI RATTACASO opinou, no que tange à preliminar defensiva, que fosse diligenciado perante a OM
com o fito de verificar se a documentação constante do Pregão Eletrônico nº 03/2015 é original ou cópia,
porquanto as informações prestadas pela referida Unidade Militar, em duas ocasiões, não foram conclusivas
no que concerne a esse fato. No mérito, opinou pelo conhecimento e pelo provimento do Recurso em
Sentido Estrito, com o consequente recebimento da denúncia. (evento 6, e-Proc.).

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
Insurge-se o MPM contra a Decisão do Juízo de Piso que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do 1º Sgt

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/10/2021 21:19:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e865bf5e
Ex JORGE LEANDRO SILVA DE MORAES, por ter incorrido, em tese, no crime de falso testemunho, insculpido
no art. 346, caput, do Código Penal Militar.

Em contrarrazões, a Defesa, por sua vez, sustenta, em sede de preliminar, a perda do objeto da
Representação Criminal, em face da ocorrência de fato superveniente, qual seja, a juntada de novo
documento da OM suscitando dúvidas quanto à existência de documentos originais do mencionado Pregão
Eletrônico nº 03/2015, o que rechaça a hipótese de falso testemunho. No mérito, pugna pela manutenção da
decisão de rejeição de denúncia do Juízo de Piso, ante a falta de justa causa para se instaurar ação penal
militar, além de ausentes a materialidade delitiva e o dolo da conduta do Recorrido.

Inicialmente, é imperioso esclarecer que a alegação preliminar feita pela Defesa está imbricada no mérito
recursal. Isso porque, para se apreciar o segundo Ofício emitido pela OM, no qual revê seu posicionamento,
quanto à originalidade dos documentos, torna-se imperioso examinar, da mesma forma, as informações
prestadas pela mesma Unidade Militar no primeiro documento.

Assim, tal pretensão defensiva não deve ser conhecida em preliminar, a teor do disposto no art. 81, § 3°, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), in verbis:

§ 3º Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e será
apreciada quando do exame do mérito.

Por isso, deixa-se de analisar, preliminarmente, essa questão, para apreciar a matéria no mérito.

Prosseguindo-se no exame da matéria de fundo, verifica-se que não assiste razão ao Parquet das
Armas, permissa venia.

Isso porque não há justa causa para iniciar a Ação Penal Militar, como restou demonstrado, de maneira
assertiva, pelo Magistrado a quo em sua decisão que rejeitou a Exordial.

Inicialmente, cumpre informar que o ora denunciado foi sindicante em sindicância instaurada com o fim de
verificar eventuais irregularidades nos pregões SRP nºs 03/2015, 04/2015 e 04/2017.

Ao fim da apuração da citada sindicância, o denunciado in tela 1º Sgt Ex JORGE LEANDRO SILVA DE MORAES
apurou indícios de falsificação de documento concernente ao pregão nº 03/2015, cujo responsável era o 3º
Sgt JOÃO BATISTA NOBRE DO NASCIMENTO, tendo sido registrado em Relatório final da sindicância e
confirmada, posteriormente, pelo comandante da OM, à época dos fatos.

Em decorrência disso, instaurou-se Inquérito Policial Militar que culminou, por conseguinte, na Ação Penal
Militar nº 7000014-60.2020.7.03.0203, figurando como acusado o 3º Sgt JOÃO BATISTA, tendo o ora
denunciado, Sgt JORGE LEANDRO, sido arrolado como testemunha do MPM, na citada ação penal.

Por essa razão, em sede de inquirição de testemunha, o recorrido Sgt JORGE LEANDRO, ao afirmar que a
documentação atinente ao pregão nº 03/2015 "Não tinha original. Não havia original no documento, O que
havia no documento era uma cópia. No próprio processo do pregão, e foi uma coisa que eu apontei, não
tinha os originais, só tinham as cópias", acabou sendo denunciado por tal afirmação, como incurso no crime
de falso testemunho, em razão de a OM, ao ser diligenciada quanto à dúvida acerca da documentação do
citado pregão - se original ou cópia -, ter informado, num primeiro momento, mediante o ofício nº 362-
SECT/S1/S CMT, que os originais se encontravam no Suporte Documental, ao contrário do afirmado pelo
denunciado.

Ato contínuo, o denunciado Sgt JORGE LEANDRO requereu a revisão da documentação, que foi respondido
mediante o DIEx nº 775-SUP DOC/S4/S CMT, assinado pelo Chefe de Suporte Documental do 12º Regimento
de Cavalaria Mecanizado, corrigindo o primeiro documento emitido, qual seja, o Ofício nº 362-SECT/S1/S
CMT, de 9/12/2020, devidamente juntado aos autos de Representação Criminal nº 7000188-
69.2020.7.03.0203.

Sendo assim, ao rever a informação de que se encontravam nos autos os originais dos documentos
licitatórios, a OM assim consignou:

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/10/2021 21:19:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e865bf5e

"1. Em atenção a documentação da referência, foram revisados novamente todas as
páginas da pesquisa de preço das empresas Poxley Provedor de Internet Ltda
(páginas 111 á 162 do pregão 03/2015) e Seicom Provedor de Internet Ltda (páginas
163 á 214 do pregão 03/2015), que constam no Suporte Documental deste Regimento.
2. Face ao exposto, retifico (corrijo) a informação do DIEx nº 6357/SUP
DOC/S4/SCmt , de 8 de dezembro de 2020, deste Chefe para o Ajudante
Secretário, por ocasião que de fato , há a possibilidade de haver equívoco na
avaliação solicitada, pois a olho nu, sem materiais e habilidade para perícia,
a princípio, as documentações analisadas são cópias sem autenticação
impressas na coloração preta, exceto pela numeração das páginas na parte
superior direita das folhas.
3. Por fim, saliento que o equívoco retrocitado foi motivado pela real
nebulosidade inicial em uma primeira avaliação". (Grifo nosso.)

Repise-se que a Denúncia do MPM tem como principal fundamento a suposta afirmação falsa do Sgt JORGE
LEANDRO para sustentar a imputação de falso testemunho contra esse graduado, previsto no art. 346 do
CPM.

Dessa forma, o Juízo a quo, acertadamente, rejeitou a Exordial Acusatória, sob o fundamento de que na
vertente quaestio:

"(...) não se constata, com um grau mínimo necessário, a existência de dolo da conduta
narrada pelo MPM, o que, por consequência, nos faz concluir que não há justa causa para
instauração da ação penal, este Juízo entende ser caso de rejeição da peça exordial, sob
pena de causar constrangimento ao denunciado".

Destarte, cabe esclarecer que este Ministro-Relator vem entendendo pela aplicação do in dubio pro
societate, nos casos em que restar comprovado minimamente os indícios de autoria e prova de
materialidade, além do escorreito preenchimento dos requisitos dos arts. 77 e 78 do CPPM, o
que, a meu sentir, não se vislumbrou na vertente quaestio.

É dizer que tal princípio não pode ser utilizado de forma mecanizada, irrestrita e automática,
devendo-se analisar o caso concreto, sob pena de banalização do instituto, tornando-se quase que
obrigatória a inauguração de ação penal militar, mesmo diante de notória ausência de requisitos
mínimos aceitáveis de admissibilidade e justa causa.

Nesse sentido, leciona Renato Brasileiro de Lima que a denúncia não deve ser recebida quando: "(...) não há
justa causa para a ação penal, ou seja, quando a peça acusatória não está respaldada por aquele lastro
probatório mínimo indispensável para o processo penal". (Renato Brasileiro de Lima. Manual de processo
penal. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 1229.) (Grifo nosso.)

Nesse diapasão, assim tem entendido esta Corte Castrense, in verbis:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 343 DO CPM. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA.
AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO.
UNANIMIDADE. A peça inicial não trouxe no seu bojo elementos probatórios
mínimos que justifiquem iniciar a ação penal. Em outras palavras, não há justa
causa para tanto. O princípio in dubio pro societate deve ser relativizado em
casos desse jaez, sob pena de configurar irreparável afronta à dignidade dos ora
denunciados. Nessa conformidade, demonstrado que os requisitos do artigo 77 do CPPM
não foram satisfatoriamente cumpridos, não merece correição a decisão que rejeitou a
Denúncia com fulcro no art. 3°, alínea "a", do CPPM, c/c o art. 395, inciso II, do CPP. Negado
provimento. Decisão unânime". (Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido
Estrito nº 7000933-31.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 04/04/2019.) (Grifos nossos.)
.............................................................
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/10/2021 21:19:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e865bf5e
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. FALTA DE JUSTA
CAUSA PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. Tem-se que a justa causa para a
propositura da ação penal consubstancia- se no exame da acusação sob dois
pontos: a existência de elementos típicos (tipicidade objetiva e tipicidade
subjetiva); e a presença de lastro probatório mínimo e firme acerca da autoria e
da materialidade da infração penal. Inexistindo razoabilidade e justa causa para
a instauração da ação penal militar, impõe-se a manutenção da Decisão de
rejeição da Denúncia. Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria".
(Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 7000082-
89.2018.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 29/10/2018.) (Grifos nossos.)

Vê-se que não precisa analisar, detalhadamente, a conduta do acusado para perceber que seu testemunho
foi em decorrência do que era a verdade fática para ele, naquele instante. É dizer que o graduado tinha
plena convicção de que a documentação constante do pregão nº 03/2015 era de fato cópia. Prova disso é
que, posteriormente, a OM voltou atrás, corrigiu o Ofício anterior, o qual informava que os documentos eram
originais e, por meio de novo documento, a Unidade Militar deixou claro que não se pode afirmar
que a referida documentação era original ou cópia.

Em que pese a PGJM tenha opinado para que fosse diligenciada a OM, com a finalidade de sanar a dúvida
quanto à citada documentação - se original ou cópia -, entende-se que pedir informações nesse instante
processual restaria novamente infrutífera, tendo em vista que, se em duas diligências anteriores perante a
mesma Unidade Militar não foi possível chegar a uma conclusão, então não seria pela terceira vez que se
obteria êxito, com toda venia.

Noutro giro, mesmo considerando que fosse cópia, fato é que não se vislumbra, prima facie, qualquer
conflito de interesse por parte do 1º Sgt Ex JORGE LEANDRO SILVA DE MORAES, uma vez que a ação penal
militar, na qual ele foi arrolado como testemunha pelo MPM, iniciou-se justamente após as constatações de
irregularidades em sindicância por aquele graduado - o qual era o sindicante na oportunidade -, o que só
demonstra a legitimidade daquilo que foi investigado.

Dessa forma, a considerar as provas dos autos, é impensável aventar que o Sgt Ex JORGE LEANDRO
objetivava causar qualquer embaraço no curso daquela ação penal militar, tendo em vista que, conforme
alhures mencionado, tudo estava marchando consoante o que foi apurado por ele quando estava à frente da
sindicância.

Nesse caminhar, não é preciso, à primeira vista, analisar de forma minuciosa os autos para, de pronto,
perceber que, de fato, não existe a intenção direcionada, por parte do denunciado, em querer praticar o
delito de falso testemunho, com todas as venias. Ainda mais, após a informação da OM, que corrigiu o
primeiro documento e emitiu outro Ofício informando que, de fato, não se pode afirmar, com segurança, a
originalidade da documentação, segundo ressaltado anteriormente.

Nesse mesmo sentido, muito bem explanou o Juízo a quo em sua decisão, que rejeitou a Denúncia, nos
seguintes termos:

"Com um olhar atento dos autos do processo em que ocorreu o fato, percebe-se que
não há dolo para a suposta prática do falso testemunho, logo, falta um dos
elementos do fato típico, o que torna atípica a conduta praticada pelo
denunciado. Assim, não houve crime". (Grifo nosso.)

Frisou o magistrado, ainda, em sua fundamentação para não receber a Peça Inicial que:

"a) No caso em apreço, em nenhuma hipótese pode ser destacado apenas o depoimento
da testemunha do contexto geral em que o ato se envolve, sob pena de se alterar os fatos
que devem ser analisados. É como destacar o trecho de uma fala em um discurso, podendo
alterar o seu real significado.
b) O IPM 7000215-86.2019.7.03.0203 teve como diligência principal a sindicância
80912.004255/2019-16, instaurada no âmbito do 12º RCMec, sendo o 2º Sargento JORGE

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/10/2021 21:19:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e865bf5e
LEANDRO SILVA DE MORAES o sindicante.
c) Graças ao trabalho promovido pelo Sgt JORGE LEANDRO SILVA DE MORAES,
foi possível descobrir indícios de irregularidades em processos licitatórios, em
especial, a possível produção de documentos falsos para validar compras
suspeitas. Inclusive, ele registra que uma empresa nem sequer foi encontrada.
d) Com base exclusivamente no IPM, que tem a tal sindicância como alicerce, o MPM
ofereceu denúncia contra o 3º Sargento João Batista Nobre do Nascimento, na Ação Penal
7000014-60.2020.7.03.0203.
e) Durante a audiência (13 OUT 20 - evento 158/159), foi perguntado à testemunha, 2º
Sargento JORGE LEANDRO SILVA DE MORAES, sobre a existência de documentos originais.
Ele respondeu que não havia os documentos originais no processo.
f) Durante esta mesma audiência (13 OUT 20 - evento 158/159), o MPM demonstrou que
também não sabia se existiam os originais dos referidos documentos. Tanto que não
contestou a narrativa da testemunha. Apenas em outra audiência, quase 2 meses
depois, ocorrida no dia 5 DEZ 20 - evento 199/200, o MPM solicitou uma diligência
para dirimir a dúvida.
g) Percebe-se, no referido depoimento, que o 2º Sgt JORGE falou sobre o que tinha
conhecimento, demonstrando que, no decorrer dos trabalhos da sindicância, lhe foi
disponibilizado apenas cópias do processo licitatório. É claro que disponibilizaram as cópias
para que ele manuseasse, tendo em vista que os originais são guardados no Suporte
Documental e, a priori, não eram necessários.
h) Ressalte-se que a testemunha fala o que tem conhecimento e não pode ser
responsabilizada pelo que não sabe. Se ele não sabia da existência dos originais no
Suporte Documental, não estava mentindo, pois apenas mente quem esconde a
verdade que tem conhecimento. Portanto, não tinha consciência e vontade de praticar
o crime de falso testemunho.
i) As circunstâncias demonstram a falta de dolo. Por que ele mentiria para beneficiar
o réu da ação penal 7000014- 60.2020.7.03.0203, sendo que realizou a sindicância
com afinco, indicando as irregularidades? Se tivesse a intenção de proteger o
referido réu, teria feito isso na sindicância e não durante seu depoimento.
Também, a sua oitiva demonstra que ele tinha convicção que não viu os documentos
originais.
j) Por todas as circunstâncias que envolvem o fato, ficou claro que ele nunca teve a
consciência e a vontade de praticar o falso testemunho, pois nunca teve a intenção
de beneficiar ou prejudicar o réu. Neste sentido, está o julgado do STM: [...] A simples
divergência de depoimento testemunhal, prestados em IPM e em Juízo é insuficiente
para configurar o delito de falso testemunho, previsto no art. 346 do CPM,
fazendo-se necessário que o conjunto probatório tenha elementos suficientes a
indicar que a testemunha, conscientemente, mentiu na intenção de prejudicar ou
favorecer alguém. [...] (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 2005.01.050113-4.
k) Lembrando que o falso testemunho é punível unicamente na forma dolosa.
l) O recebimento desta denúncia seria um golpe no trabalho realizado pelo sindicante, que
propiciou o desenrolar da ação penal 7000014-60.2020.7.03.0203.
Afinal, a denúncia do parquet no 7000014-60.2020.7.03.0203 tem seu
sustentáculo totalmente nas diligências trazidas pelo sindicante. Como pode ele
ser denunciado neste?
m) O recebimento desta ação seria como penalizar aquele que trabalhou bem e
permitiu a descoberta de irregularidades graves em processos licitatórios, o que
nitidamente é uma injustiça. Seria paradoxal e inconcebível.".

A propósito, vale registrar o teor do tipo penal que criminaliza o falso testemunho, nesses termos:

Art. 346. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade, como testemunha, perito,
tradutor ou intérprete, em inquérito policial, processo administrativo ou judicial, militar:
Pena - reclusão, de dois a seis anos.

In tela, sabe-se que o elemento subjetivo do injusto é o dolo de fazer a afirmação falsa, considerando-se que
a Exordial levanta apenas o primeiro verbo nuclear, ou seja, o agente tem de ter o total discernimento

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/10/2021 21:19:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e865bf5e
de que aquilo que ele está afirmando é falso, mas não devendo punir aquela afirmação em que ele não
tem a vontade livre e a consciência de mudar uma verdade fática.

Notório que, no caso em apreço, ele afirmou com base no que viu, sem saber da possibilidade de
haver supostamente originais dos documentos acautelados em outro setor, se é que realmente
existem esses originais, sendo certo que nem mesmo a OM conseguiu afirmar em duas ocasiões -
nas quais houve diligências nesse sentido -, se realmente esses documentos existem.

Repise-se que muito bem salientou o Juízo de Piso, ao lembrar que a ação penal em curso, em desfavor do
Sgt JORGE LEANDRO SILVA DE MORAES, opera-se em razão do trabalho desenvolvido pelo nominado militar,
fruto do que foi colhido por ele em sede de sindicância.

Com efeito, caso se vislumbrasse qualquer resquício de conflito de interesse, por parte do Sgt
JORGE LEANDRO, em face de uma declaração que nem mesmo se pode afirmar que esse graduado se
equivocou, já que a Unidade Militar, frise-se novamente, sequer teve condições de informar se existem
originais da documentação referente ao pregão nº 03/2015 no processo licitatório, até poder-se-ia
levantar a hipótese de recebimento da Denúncia para melhor averiguar a situação, com esteio
no princípio do in dubio pro societate, desde que preenchidos os requisitos dos arts. 77 e 78 do CPPM.

No entanto, logo à primeira vista, é perceptível a ausência dos requisitos mínimos para se iniciar a ação
penal, bem como a inexistência de dolo do graduado, não devendo, portanto, deflagrar e levar adiante um
penoso e inócuo processo penal militar.
É dizer que, em juízo sumário, identificando-se de pronto a ausência de dolo da conduta em
preceito primário, que, inclusive, não comporta a modalidade culposa, em conjunto com outros
elementos já fundamentados linhas atrás, tem-se que não merece prosperar o recebimento da Peça
Vestibular, com todas as venias.

Por fim, é fumegante a ausência da intenção deliberada ou voltada do denunciado para incorrer
no crime que lhe foi imputado, o que enseja na exclusão da tipicidade, impactando nas exigências dos
artigos 77 e 78, alínea "b" do CPPM. Ora, se nem a OM teve condições de afirmar que os originais dos
documentos, de fato, existiam no processo, conforme foi reconhecido pela própria Unidade Militar em
questão, então há de se questionar em qual local está o preenchimento dos pressupostos minimamente
exigidos para se receber a Denúncia contra o Sgt JORGE LEANDRO.

Até porque, cabe lembrar que não se pode responsabilizar alguém de algo que não tinha ciência. No caso
que ora se examina, foi apurado que o graduado não sabia da existência dos originais dos documentos, o
que significa dizer que ele não faltou com a verdade, porquanto apenas mente quem omite fato verdadeiro
de que tem conhecimento.

Sendo assim, receber essa Peça Vestibular nesse contexto, é o mesmo que punir todo o trabalho
desenvolvido na Sindicância pelo graduado em questão. Aliás, foi por meio desse trabalho desenvolvido pelo
sargento que se descobriu algumas irregularidades nos certames licitatórios, conforme bem explanou o Juízo
de origem.

Por todas essas razões, sobretudo o fato de que nem a OM teve como afirmar que existiam documentos
originais nos autos, nem o Sgt JORGE LEANDRO tinha conhecimento de que existiam documentos originais
juntados ao feito, permissa venia, a Denúncia não deve ser recebida.

Consequentemente, o Recurso ministerial não merece melhor sorte, devendo-se manter in totum a decisão
a quo que rejeitou a Exordial acusatória, em face da ausência dos requisitos mínimos exigidos nos arts. 77 e
78, ambos do CPPM e, por conseguinte, por falta de justa causa para iniciar a ação penal.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Ministerial, para manter incólume a decisão do
Juízo a quo.